Tribunal: TJES
Processo: 5006205-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006205-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRO LUIZ PEIXOTO

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2023.”
.

2.

Observa-se, assim, que a limitação dos descontos dos empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos deve se restringir exclusivamente quanto aos contratos firmados sob a modalidade crédito consignado.
3.

No caso concreto,
as partes firmaram contrato de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente, razão pela qual não há que se falar, ao menos neste momento processual, em limitação de 30% da renda mensal líquida.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006205-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRO LUIZ PEIXOTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL ROMANO HAJAJ - SP257336
AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA AS, NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

VOTO

Conforme
consta do
relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão por meio da qual o magistrado de origem deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que as instituições financeiras requeridas limitem os descontos relativos aos respectivos empréstimos em, no máximo, 35% da remuneração do autor, ora agravante, autorizando, desde já, a ampliação do número de parcelas em tantas quantas forem necessárias, mantendo-se inalteradas, ao menos por ora, as taxas contratuais.

O agravante, em síntese, sustenta que
(i)
é incontroverso o seu direito de não ter descontado mais de 30% dos seus rendimentos; e
(ii)
os descontos em valor equivalente a 35% do seu rendimento bruto é capaz de comprometer a sua subsistência.

Pois bem.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2023.”
.

Observa-se, assim, que a limitação dos descontos dos empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos deve se restringir exclusivamente quanto aos contratos firmados sob a modalidade crédito consignado.

No caso concreto,
as partes firmaram contrato de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente, razão pela qual não há que se falar, ao menos neste momento processual, em limitação de 30% da renda mensal líquida.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INÉPCIA. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS. LEGALIDADE. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM APLICÁVEL APENAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. Recursos parcialmente providos. 1) Constando de forma clara e lógica a causa de pedir e os pedidos formulados pela parte autora não há que se falar em inépcia da inicial. 2) Quanto aos juros remuneratórios, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura), de forma que a abusividade da taxa pactuada deve ser examinada caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado para a mesma operação em período contemporâneo à data da celebração do contrato. 3) É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. STJ. 2ª Seção. REsp 1.555.722-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 22/08/2018 (Info 634). 4)
Ademais, consoante a Corte Cidadã, a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03.
5) Não se vislumbra dano moral, porquanto se trate de contrato de empréstimo livremente pactuado, com as facilidades que proporcionaram ao mutuário a quantia que precisava, cuja abusividade verificada não é capaz de atingir os direitos da personalidade, não passando de mero dissabor próprio das relações contratuais. 6) Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação, 024180012858, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Ademais, não restou devidamente comprovado que o desconto de 35% sobre os rendimentos do agravante comprometeria o mínimo existencial.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.